Tribunal: TJES
Processo: 5000016-11.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-11.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIO SALUCE ZAMPILLI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000016-11.2022.8.08.0029

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
MARCIO SALUCE ZAMPILL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO
D
E LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. D
ANOS MORAIS CON
FIGURADOS
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença (
ID
. 14947160) de primeiro grau nos autos
ação
movida por
MARCIO SALUCE ZAMPILL
, que assim decidiu
“
Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
CONDENAR
a ré a restabelecer, no prazo de 03 (três) dias, os serviços de telefonia e internet da linha telefônica (28) 99926-0176 nas condições originalmente contratadas, sob pena de incidir em multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento a partir de sua intimação, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 19771778.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais [...]
”
.

Em s
uas razões
(ID
14947162
), a recorrente sustenta q
ue não houve falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista que o cancelamento se deu pela solicitação do autor. Aduz que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado e que inexiste nexo causal entre sua conduta e eventual dano sofrido pelo consumidor. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, questiona a multa aplicada para o caso de descumprimento e o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, entendendo serem excessivos e desproporcionais para o caso.

O
autor apresentou contrarrazões (ID
14947167
) pleiteando pela manutenção da senten
ça
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Conforme se observa dos autos, a autora era titular da linha telefônica nº (28) 99926-0176
, sendo a mesma cancelada indevidamente em
fevereiro de
202
2
. Observa-se dos documentos carreados aos autos que
o autor recebeu um e-mail da requerida (ID. 14946117), confirmando o cancelamento da linha, apesar de as faturas estarem devidamente quitadas. Entretanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovação de que a solicitação foi feita, de fato, pelo consumidor.

Ressalto que a demandada pauta sua defesa unicamente em telas sistêmicas, contudo, imperioso destacar que estas
“configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade”
(TJMT, proc. 1000610- 93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Deveria a recorrente ter apresentado, junto com o protocolo, a cópia da gravação do atendimento onde restara solicitado o cancelamento da conta para conferir credibilidade ao seu relato, ônus que lhe competia.
Assim, reputo configurada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Ademais, o fato de
que
o autor ajuizou a presente demanda a fim de ter os serviços de telefonia e internet restabelecidos também corrobora com sua narrativa de que o cancelamento se deu sem sua autorização.

Em relação aos danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente (cancelamento indevido de linha telefônica), com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, pleiteando pela minoração do patamar arbitrado.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem.

Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, e a reprodução de sua conduta em desfavor de outros consumidores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)